Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E AMEAÇA. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA FORMA TENTADA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, caput, e artigo 147, caput (duas vezes), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nulidade na sentença em razão da ausência de fundamentação; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de furto e ameaça; iii) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância e do princípio da bagatela imprópria; iv) saber se é possível desclassificar o crime de furto consumado para a forma tentada; v) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; vi) verificar se esta correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena; vii) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Adequada a fundamentação apresentada pelo juízo a quo, visto ter apontado, satisfatoriamente, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pelo acusado, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação da ré, embasado no conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de furto e ameaça, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise.
5. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta da agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva.
6. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
7. O princípio da bagatela imprópria possibilita ao julgador que, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, após a análise das circunstâncias do fato, bem como das condições pessoais do agente, deixe de aplicar a pena em razão de ser desnecessária. 7.1 A bagatela imprópria não pode ser utilizada de forma temerária, beneficiando acusados que tenham histórico de condutas criminosas, sob pena de estimular a prática de novos delitos.
8. A alegação de crime impossível não deve prosperar, vez que a vigilância eletrônica ou a presença de segurança no interior de estabelecimento comercial não tornam impossível a consumação do furto. Ademais, não há que se falar desclassificação do delito de furto para tentada, tendo em vista que a consumação do crime de furto ocorre com a mera inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva.
9. Incabível a absolvição do acusado em relação ao delito de ameaça, já que, além das palavras e atitudes do acusado terem causado temor aos funcionários do estabelecimento vítima, o próprio réu informou em juízo que proferiu as ameaças.
10. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 10.1. Correção de erro material na unificação da pena para adequá-la à dosimetria da pena fixada pelo próprio sentenciante.
11. Inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a avaliação desfavorável dos antecedentes, bem como o fato do réu ser reincidente.
12. Inviável a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, porque não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em razão da reincidência. 12.1 A substituição não se mostrou socialmente recomendável, pois a pena privativa de liberdade se faz necessária para reduzir o ímpeto criminoso do acusado.
13. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido. Correção de erro material na unificação das penas.